Tribunal: TJES
Processo: 5000523-95.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE MENDES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DENTRO DA MARGEM DE TOLERÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional, na qual a autora alegou negativação indevida e abusividade na taxa de juros de empréstimos consignados celebrados com o Banco C6 Consignado S.A., com débito automático em conta no Itaú Unibanco S.A.

2.Fato relevante. A autora teve o benefício previdenciário cessado, o que inviabilizou o pagamento automático das parcelas dos contratos. Alega ter seguido orientação da instituição para manter os pagamentos, mas foi negativada. Requereu revisão da taxa de juros, redistribuição de valores e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevida a negativação por inadimplemento contratual decorrente de cessação de benefício previdenciário e ausência de débito automático; e (ii) saber se há abusividade na taxa de juros pactuada nos contratos firmados com o banco requerido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os extratos bancários demonstram que houve insuficiência de saldo para quitação das parcelas após a cessação do benefício, não se caracterizando conduta irregular por parte do banco.

5.A negativação decorreu do inadimplemento das obrigações pactuadas e está amparada na boa-fé objetiva e no direito de crédito do credor.

6.A taxa contratada (2,14% a.m.) não supera em mais de 50% a taxa média de mercado à época (1,99% a.m.), afastando a alegação de abusividade, conforme entendimento do STJ no Tema 52 dos recursos repetitivos.

7.Não configurada conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, é indevida a pretensão indenizatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A negativação decorrente do não pagamento de parcelas contratuais, mesmo após orientação de débito automático, é legítima se comprovada a ausência de saldo suficiente. 2. A taxa de juros contratada não é abusiva quando inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a revisão contratual.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5000523-95.2024.8.08.0030

RECORRENTE: LUCIENE MENDES

RECORRIDAS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DENTRO DA MARGEM DE TOLERÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional, na qual a autora alegou negativação indevida e abusividade na taxa de juros de empréstimos consignados celebrados com o Banco C6 Consignado S.A., com débito automático em conta no Itaú Unibanco S.A.

2.Fato relevante. A autora teve o benefício previdenciário cessado, o que inviabilizou o pagamento automático das parcelas dos contratos. Alega ter seguido orientação da instituição para manter os pagamentos, mas foi negativada. Requereu revisão da taxa de juros, redistribuição de valores e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevida a negativação por inadimplemento contratual decorrente de cessação de benefício previdenciário e ausência de débito automático; e (ii) saber se há abusividade na taxa de juros pactuada nos contratos firmados com o banco requerido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os extratos bancários demonstram que houve insuficiência de saldo para quitação das parcelas após a cessação do benefício, não se caracterizando conduta irregular por parte do banco.

5.A negativação decorreu do inadimplemento das obrigações pactuadas e está amparada na boa-fé objetiva e no direito de crédito do credor.

6.A taxa contratada (2,14% a.m.) não supera em mais de 50% a taxa média de mercado à época (1,99% a.m.), afastando a alegação de abusividade, conforme entendimento do STJ no Tema 52 dos recursos repetitivos.

7.Não configurada conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, é indevida a pretensão indenizatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A negativação decorrente do não pagamento de parcelas contratuais, mesmo após orientação de débito automático, é legítima se comprovada a ausência de saldo suficiente. 2. A taxa de juros contratada não é abusiva quando inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a revisão contratual.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional
ajuizada por
Luciene Mendes
em face de
Banco C6 Consignados S.A
e
Itaú Unibanco S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente,

que celebrou dois contratos bancários com o requerido Banco C6, na modalidade crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS, e restou pactuado, no momento do negócio jurídico, que as parcelas de ambos os empréstimos seriam descontadas na conta corrente junto ao requerido Itaú, da aposentadoria por invalidez previdenciária da requerente. Aduz que, em maio/2023, descobriu que o seu benefício previdenciário foi cessado e ao entrar em contato com o primeiro requerido para obter informações sobre como deveria proceder com o pagamento dos empréstimos, foi informada que deveria depositar/ transferir à sua conta os valores das parcelas para o respectivo débito automático.

Afirma que, mesmo agindo conforme orientado, foi negativada pelo Banco C6, referente a parcelas que não foram debitadas automaticamente. Aduz, ainda, que o contrato em questão possui juros altíssimos, quando comparados com a taxa média de mercado. Com tais alegações, requer a baixa na restrição lançada em seu nome, a revisão da taxa de juros com a indicação de parcelas mensais no valor de R$397,82 e os valores pagos em excesso sejam redistribuídos pelo número de prestações mensais faltantes. Pugnou, ainda, o pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 9769046), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, REVOGO a Decisão do ID 36690932 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por LUCIENE MENDES em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da lei n°. 9099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9769048), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a continuidade da cobrança de valor exorbitante concernente a parcelas já quitadas se afigura irregular e abusiva, resultando indevida a constituição do débito daí decorrente. Aduziu, ainda, ser necessária a revisão da taxa de juros nos moldes indicados na inicial.

Contrarrazões aos IDs 9769052 e 9769054, ocasião em que ambos os requeridos suscitaram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido referido princípio quando a parte recorrente demonstra, ainda que de forma sintética, a impugnação à fundamentação da sentença e expressa seu inconformismo, como ocorreu no caso em análise.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação do nome da parte autora em decorrência de inadimplemento contratual e da alegada abusividade na taxa de juros pactuada nos contratos de empréstimo consignado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, conforme destacado na sentença, a negativação decorreu do inadimplemento de parcelas contratuais, sendo exercido de forma legítima o direito de cobrança pelo banco credor. Os extratos bancários comprovam que, após a cessação do benefício previdenciário da autora, algumas parcelas não foram quitadas por insuficiência de saldo na conta, o que impossibilitou o débito automático, conforme orientado pela instituição financeira.

Especificamente, conforme os documentos constantes dos autos, deixaram de ser pagas: (i) a parcela de maio/2023, por saldo de apenas R$ 2,85; (ii) a de junho/2023, igualmente por insuficiência; e (iii) a de outubro/2023, por movimentação de valor suficiente para aplicação automática, sem disponibilidade em conta. Tais situações encontram respaldo nos extratos bancários e foram igualmente atestadas pelo banco requerido.

Assim, não há que se falar em negativação indevida nem em indenização por danos morais, tendo em vista que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos decorreu do não pagamento das parcelas pactuadas, sendo a cobrança legítima. O ônus da prova quanto à quitação dos débitos era da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegação de abusividade na taxa de juros, também não merece acolhida. Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão submetidas aos limites da Lei de Usura. Ademais, a Súmula 382 do STJ esclarece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

O STJ, ao julgar o Recurso Repetitivo n. 1.061.530/RS, fixou o entendimento de que somente se configura abusividade quando a taxa contratada ultrapassa em mais de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, à época da contratação.

No presente caso, a taxa contratada foi de 2,14% a.m. e 28,93% a.a., ao passo que a taxa média de mercado, na mesma época, foi de 1,99% a.m. e 27,70% a.a. (jan/2023) e 1,99% a.m. e 27,47% a.a. (fev/2023), conforme dados do Banco Central. O simples cotejo evidencia que a taxa pactuada não ultrapassa o parâmetro jurisprudencialmente fixado, afastando a alegada abusividade.

Nesse cenário, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos de revisão contratual, inexiste fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

Aplica-se ao caso o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)